Tribunal: TJSP
Processo: 2015770-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Alegação de prazo exíguo e multa desproporcional - Pedido de dilação de prazo para cumprimento da ordem sem justificativa - oportunidade e tempo razoável concedido pelo juízo "a quo" – Não acolhimento – Multa – não conhecimento – matéria que exige pronunciamento em primeiro grau de jurisdição – Recurso não provido, na parte conhecida.